Tribunal: TJMT
Processo: 1018203-39.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018203-39.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FRANCELIO DE SOUZA CAMPELO - CPF: 959.201.701-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: FRANCELIO DE SOUZA CAMPELO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
–
CUSTAS COMPLEMENTARES DE DISTRIBUIÇÃO
–
INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA
–
NECESSIDADE
–
PRECEDENTE DO STJ
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação dada pelo STJ, necessária a intimação pessoal prévia do Requerente para recolhimento das custas complementares de distribuição antes de se extinguir o feito por inteligência do art. 485,
I
do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
a
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que, nos autos
d
a

Ação
de Busca e Apreensão

n.

1018203-39.2023.8.11.0055

ajuizada
em desfavor

d
e

FRANCELIO DE SOUZA CAMPELO
,
indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão
do não recolhimento de custas complementares
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma, que não houve intimação pessoal no sentido de se realizar o recolhimento das custas complementares, de modo que a ação não poderia ter sido extinta.

Relata que
o recolhimento de custas é um ato processual afeto à qualidade de parte, de modo que quando esse ato não é cumprido dentro dos prazos e formas estabelecidos por lei, a negligência pode resultar no abandono unilateral do processo, e não a ausência de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido do processo. No entanto, para tal decretação, é imprescindível a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu no presente caso.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
anulada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
211091311
)

Dispensada intimação do Apelado diante da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: FRANCELIO DE SOUZA CAMPELO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3a
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que, nos autos
da
Ação
de Busca e Apreensão
n.

1018203-39.2023.8.11.0055
ajuizada em desfavor

de

FRANCELIO DE SOUZA CAMPELO
,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento de custas complementares.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
relata
que
o recolhimento de custas é um ato processual afeto à qualidade de parte, de modo que quando esse ato não é cumprido dentro dos prazos e formas estabelecidos por lei, a negligência pode resultar no abandono unilateral do processo, e não a ausência de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido do processo. No entanto, para tal decretação, é imprescindível a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, pugna pela anulação da sentença.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Instituição de Crédito, ora Apelante, em desfavor de
FRANCELIO DE SOUZA CAMPELO
, consubstanciada em um contrato de financiamento de veículo com
alienação fiduciária.

O juízo determinou a intimação da Apelante em duas oportunidades para recolher às
custas da distribuição da lide
e também
do Contador/Distribuidor
, contudo, foram recolhidas somente as custas da lide e oficial de justiça.

Nesse sentido, considerando a ausência de recolhimento das custas complementares referente ao
Contador/Distribuidor
não oficializado, a ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, pela qual, agora, se recorre a Apelante.

INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA

Na hipótese,
em que pese o A
pelante não tenha sido diligente como lhe incum
bia, a teor do art. 6o do CPC
, e atendido a determinação de emenda à inicial
referente ao recolhimento das custas complementares
, se extrai
dos autos
que já foram recolhidas as c
ustas iniciais de distribuição
, bem como o valor da diligência do Oficial de Justiça (ID no 211095185).

Além disso, ambas as intimações foram realizadas exclusivamente de forma eletrônica.

Acerca da matéria, a colenda Corte do STJ tem entendido pela necessidade de intimação pessoal do autor para a complementação das custas de distribuição, perfeitamente aplicável à hipótese dos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CARÊNCIA DE RECOLHIMENTO SUPLEMENTAR DE CUSTAS PROCESSUAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DO JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA A TOMADA DESSA PROVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Analisando o teor do acórdão, percebe-se que somente os advogados foram intimados para efetivar o recolhimento suplementar das custas processuais; não ocorrendo a ciência pessoal da parte autora acerca do teor da decisão nesse sentido. 2. Consoante o entendimento majoritário e atual desta Corte Superior, "a extinção do processo, em razão do recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que efetue a complementação necessária"
(
AgInt
nos E
Dcl
no AR
Esp
n. 2.214.723/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 9/11/2023). 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.457.410/PE, relator Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 17/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não se verifica a alegada violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. É firme a orientação desta Corte Superior de que a extinção do processo, em razão do recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que efetue a complementação necessária. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.214.723/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 9/11/2023.)

Nesse sentido também já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
BUSCA
E
APREENSÃO
- INDEFERIMENTO DA INICIAL -
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
COMPLEMENTARES -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR - NECESSIDADE - ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da necessidade de
intimação
do autor nos casos de complementação no
recolhimento
das
custas
de distribuição.

Assim, ausente a
intimação

pessoal
do autor, a anulação da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem é medida que se impõe.-

(N.U 1015075-11.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

Desta feita, ausente dos autos a intimação pessoal da instituição financeira para recolhimento das custas complementares,
pertinente
a anulação da sentença com a
concessão de
prazo para cumprimento da diligência.

Tal medida visa, inclusive, a proteção da efetiva tutela jurisdicional, da celeridade e economia processual, aproveitando dos atos processuais já praticados, princípios previstos nos art.4oe 9o do CPC.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação
.

Deixo de fixar honorários pela anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024